Tribunal: STF
Processo: ARE 1445882
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO FUNDADA NOS INCISO VII, DO ART. 966, DO CPC (PROVA NOVA). ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE “ABONO ANTECIPATÓRIO” COM SUPORTE NA LEI Nº 2.990/98, O QUAL FOI EXTINTO POR FORÇA DA REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL INSTITUÍDO PELA LEI Nº 3.586/2001.



    1- Com efeito, "O documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII, do Código de Processo Civil [atual 966, VII, do CPC/15], é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional" (AgRg no REsp 1.407.540/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 19/12/2014; AgInt no AREsp1625953/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020).



    2- No caso, não é plausível a existência de prova nova no contexto em que se apresenta parecer contábil visando demonstrar a violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, da CF), tampouco no tocante a obtenção de contracheques de servidores ocupantes de cargo paradigma, na medida em que tais documentos eram acessíveis e de conhecimento da servidora, a qual agrega provas em caráter extemporâneo, na tentativa de subjugar a coisa julgada material à perspectiva de seu interesse.



    IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e LV; 37, XV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 5º, XXXVI e LV; 37, XV; e 93, IX, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente